Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-72.2022.8.11.0044
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002155-72.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 514.123.222-00 (APELANTE), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002155-72.2022.8.11.0044.

APELANTES:
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

APELADOS:

ICATU SEGUROS S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR MÉDICO PERITO EM MEDICINA LEGAL. ALEGADA NULIDADE AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por invalidez funcional permanente, formulado com base em apólice de seguro contratada com a Icatu Seguros S.A., sob o fundamento de inexistência de incapacidade laborativa decorrente das moléstias alegadas pela autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve duas questões principais:

(i) saber se o laudo pericial elaborado por médica especialista em medicina legal é inválido por ausência de especialização específica em ortopedia; e

(ii) saber se, diante dos documentos médicos particulares apresentados, é possível reconhecer a existência de invalidez funcional permanente para fins de indenização securitária.

III. Razões de decidir

3. A perita judicial nomeada detém qualificação técnica compatível com a atividade pericial, sendo especialista em medicina legal e perícia médica, conforme previsto nas normas do Conselho Federal de Medicina. A ausência de impugnação oportuna pela parte enseja preclusão, nos termos do art. 465, § 1º, I, do CPC.

4. A matéria objeto da perícia — existência de invalidez funcional — não exige conhecimento hiperespecializado, sendo compatível com a atuação do perito em medicina legal.

5. O laudo técnico é completo, responde adequadamente aos quesitos formulados e fundamenta-se em exame clínico e documental, não sendo infirmado por documentos unilaterais juntados pela parte autora.

6. A perícia concluiu pela inexistência de invalidez funcional permanente, critério essencial à cobertura prevista na apólice, conforme parâmetros da SUSEP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A especialização em medicina legal é apta para a realização de perícia médica judicial, salvo impugnação específica e tempestiva. 2. O laudo pericial elaborado por profissional habilitado prevalece sobre documentos médicos unilaterais, salvo prova robusta em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 465, § 1º, I, e 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.544.677/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 23.05.2017.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002155-72.2022.8.11.0044.

APELANTES:
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS.

APELADOS:

ICATU SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDIA REJANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS
, em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada em desfavor de
ICATU SEGUROS S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos da gratuidade deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que o laudo pericial é nulo, uma vez que teria sido elaborado por profissional sem especialização compatível com as moléstias que a acometem, quais sejam, lesões ortopédicas nos ombros. Requer a anulação da sentença e a realização de nova prova técnica, por perito especialista. Subsidiariamente, pugna pelo julgamento de procedência da demanda, com base nos documentos particulares apresentados.

Contrarrazões apresentadas pela seguradora no id. 321589958, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

As questões preliminares aventadas pela apelante se confundem com o próprio mérito recursal, razão pela qual com ele serão analisadas, de forma articulada e fundamentada, a fim de se preservar a coerência lógica da decisão e evitar a repetição de fundamentos.

No tocante às alegações relativas à suposta nulidade da prova pericial judicial por ausência de especialização da perita nomeada, tem-se que a insurgência recursal não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, a profissional nomeada pelo juízo singular é médica regularmente inscrita no Conselho Regional de Medicina e possui registro de qualificação em Medicina Legal e Perícia Médica (RQE 6587), especialidade expressamente reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como compatível com a atividade pericial judicial. Importa ressaltar que, de acordo com o disposto no artigo 465, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, caberia à parte interessada arguir, no prazo de 15 (quinze) dias, eventual impedimento, suspeição ou inadequação técnica do perito designado, o que, no caso concreto, não ocorreu.

A omissão da parte configura manifesta preclusão temporal, impossibilitando o acolhimento da tese recursal em sede de apelação, porquanto contrária à estabilidade, à segurança jurídica e à boa-fé processual.

Cumpre ainda ponderar que a complexidade da matéria submetida à perícia não exigia conhecimentos médicos de especialidade altamente restrita ou aprofundada. Tratava-se de verificação de limitações funcionais decorrentes de quadro clínico ortopédico relativamente simples, cuja análise e compreensão se inserem no campo de atuação da medicina pericial.

A perícia não exigia conhecimentos técnicos hiperespecializados, mas sim capacidade de avaliar, com base em exame clínico e documental, a existência ou não de incapacidade laborativa. Dessa forma, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte pelo fato de a perita não possuir título específico em ortopedia, sobretudo diante da regularidade, completude e coerência do laudo produzido.

Superada essa questão, observa-se que o laudo pericial acostado aos autos foi elaborado com base em exame físico detalhado da autora, análise minuciosa dos exames complementares juntados aos autos e resposta objetiva aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

A perita concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, permanente ou temporária, decorrente das moléstias apresentadas, não se verificando, tampouco, qualquer relação de causalidade ou concausalidade entre os sintomas descritos e a atividade profissional desempenhada pela segurada.

Além disso, a expert afirmou que, mesmo sob o aspecto funcional, a autora não preenche os critérios definidos pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para fins de enquadramento como pessoa com invalidez funcional permanente e total.

O artigo 479 do Código de Processo Civil estabelece que “o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerá-la ou a deixá-la de considerar”, de modo que a autoridade judicial não está adstrita às conclusões do perito, podendo formar seu convencimento com outros elementos dos autos.

Entretanto, no presente caso, a prova técnica judicial revela-se coerente, fundamentada e alinhada com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

Os documentos médicos particulares acostados à inicial, ainda que indiquem histórico de atendimento ortopédico, não são suficientes para infirmar a conclusão do laudo oficial, por se tratarem de registros unilaterais, não submetidos ao crivo do contraditório e ausentes de análise pericial imparcial.

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do perito judicial, equidistante das partes e da causa, goza de presunção de imparcialidade e credibilidade, devendo prevalecer sobre pareceres médicos unilaterais.

Ante a ausência de prova idônea e suficiente para demonstrar a existência de invalidez permanente por doença coberta pela apólice securitária, não há como reformar a sentença recorrida, que corretamente julgou improcedente o pedido inicial.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo
por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Tendo em visa o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025